Tribunal: TJES
Processo: 5002565-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002565-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: H. S. R.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS NÃO INCORPORADOS PELO SUS. SENSOR DE GLICEMIA - LIBRE. ADOLESCENTE PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL DEFERIDA. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Hyasmin Sperandio Rossow, representada por sua genitora Rosangela Aparecida Barbosa, contra decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de tutela antecipada para fornecimento do sensor de glicemia - Libre, destinado ao tratamento de diabetes mellitus tipo 1. A autora, menor de 15 anos, apresenta quadro de oscilações glicêmicas de difícil controle com o tratamento convencional, necessitando, segundo prescrição médica, do referido aparelho, indispensável à preservação de sua saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) Definir se estão preenchidos os requisitos para concessão de insumos não padronizados pelo SUS, conforme os critérios estabelecidos pelo STJ;
(ii) Estabelecer se a responsabilidade pelo fornecimento do sensor de glicemia - Libre pode ser imputada solidariamente ao Estado, à luz do direito constitucional à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de medicamentos ou insumos não incorporados aos atos normativos do SUS exige a demonstração cumulativa da imprescindibilidade do tratamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS e da incapacidade financeira da parte interessada, conforme decidido pelo STJ no Tema 106 (REsp nº 1.657.156).

4. Os laudos médicos juntados aos autos comprovam a necessidade urgente do sensor de glicemia - Libre para monitoramento contínuo da glicemia da paciente, em virtude das frequentes hipoglicemias, o que caracteriza a ineficácia do tratamento convencional.

5. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, prevista no art. 196 da Constituição Federal e reafirmada pelo STF no RE nº 855178 (Tema 793), obriga o Estado a fornecer o insumo solicitado, independentemente de sua incorporação ao SUS.

6. A solidariedade entre os entes federados não pode ser elidida pela divisão administrativa de competências do SUS, cabendo ao Estado garantir o direito à saúde, sob pena de violação de direito fundamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

8. O fornecimento de insumos ou medicamentos não padronizados pelo SUS depende da comprovação da imprescindibilidade do tratamento e da ineficácia das alternativas oferecidas pelo Sistema, conforme laudo médico fundamentado.

9. O Estado possui responsabilidade solidária na garantia do direito à saúde, devendo fornecer insumos não padronizados quando comprovada a necessidade e urgência do tratamento, conforme orientação constitucional e jurisprudencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II e 196.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018; STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
HYASMIN SPERANDIO ROSSOW REPRESENTADA PELA GENITORA ROSANGELA APARECIDA BARBOSA
, no qual pretende, de plano, a concessão da tutela antecipada recursal, com vistas ao reexame da decisão objurgada (id 32000303
de primeira instância),
que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência vindicada na origem.

Nas razões do recurso (ID 7472897), alega o agravante, essencialmente, que
i)
o parecer do NATJUS é apenas opinativo, havendo uma nítida distinção quanto à aplicação ao presente caso, diante das condições particulares da paciente: uma adolescente com constantes oscilações na glicemia, sendo o tratamento fornecido ineficaz, podendo, inclusive correr risco de óbito sem o devido tratamento;
(ii)
diante da idade da paciente e, ainda, pelas peculiaridades da alteração rápida dos índices glicêmicos em casos pediátricos, o médico assistente descreveu que o tratamento fornecido pelo SUS seria ineficiente, com a necessidade de utilização do mencionado insumo terapêutico, garantindo a plena preservação da saúde e desenvolvimento da menor; e
(iii)
o sensor requerido não só afere a glicemia 24 (vinte e quatro) horas por dia, pois o seu leitor digital avisa quando a glicemia está em alta ou em queda, e é justamente essa ferramenta que torna essencial o tratamento à adolescente.

Decisão (ID 7517441), em cognição sumária, deferindo
o pedido liminar de concessão da tutela antecipada recursal, de modo que defiro a tutela antecipada de urgência postulada em primeiro grau de jurisdição para determinar que o Estado forneça à autora agravante,
HYASMIN SPERANDIO ROSSOW,
o sensor de glicemia - Libre, na quantidade necessária ao tratamento da paciente, conforme prescrição médica.

Contrarrazões (ID 7636398) pelo desprovimento do recurso (ID 7636398).

A d. Procuradoria de Justiça, em Parecer inserido no ID 9355787, opina pelo provimento do recurso.

Antes de adentrar no exame do controvérsia reputo necessário tecer algumas considerações sobre o processo originário.

Cuida-se de
ação de obrigação de fazer
proposta por
HYASMIN SPERANDIO ROSSOW REPRESENTADA PELA GENITORA ROSANGELA APARECIDA BARBOSA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio da qual
narra que possui 15 (quinze) anos de idade e é portadora de Diabetes Mellitus tipo 1 (CID 10-E10) e, segundo o médico que a acompanha, necessita com urgência do aparelho sensor de glicemia - Libre.

Salienta que desde o diagnóstico no final de 2022 faz o tratamento convencional, furando o dedo por no mínimo 10 (dez) vezes durante o dia e mais uma vez às 03h (três horas) da manhã, já que apresenta oscilação glicêmica de difícil ajuste.

Enfatiza que essa instabilidade glicêmica tornou imprescindível o uso do mencionado aparelho, ou seja, a terapêutica convencional não atende às necessidades da paciente.

Assim, diante basicamente de tais fatos, requereu a concessão de tutela antecipada de urgência para que o Estado forneça o sensor de glicemia - Libre, na quantidade necessária ao tratamento, conforme prescrição médica.

Ao receber a exordial, o juízo
a quo
proferiu a decisão ora impugnada, indeferindo o pleito liminar, sob o fundamento de que a autora agravante não comprovou, neste momento processual, a imprescindibilidade do fornecimento do sensor de glicemia - Libre bem como a ineficácia das alternativas oferecidas pelo SUS.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação.

O pedido formulado nos autos de origem - fornecimento do medicamento - consiste em medida protetiva à saúde, alicerçada em normas e direitos fundamentais de eficácia imediata, resguardados e assegurados na Constituição da República, conforme previsto em seu art. 196, “in verbis”:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Necessário consignar que nas ações de saúde, em que se pleiteia o fornecimento de medicamentos/insumos não padronizados pelo SUS (como na espécie), o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou, no REsp repetitivo 1.657.156, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, os seguintes requisitos a serem observados para a concessão judicial
:

[...] A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência
[...]” (STJ, EDcl no REsp 1.657.156/RJ, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, J 21/09/2018).

Com efeito, compreendo que restaram demonstrados todos os requisitos necessários para a concessão do medicamento pleiteado pela parte autora.
Afinal, os laudos médicos que acompanham a paciente atestam a necessidade da medicação, que é registrada na Anvisa, além de restar incontroversa a incapacidade financeira da parte
.

No caso, verifico que o
laudo médico constante do id 30624439
registra que
“
a paciente, Hiasmin Sperandio Rossow, de 15 anos e 11 meses, é portadora de Diabetes Mellitus tipo 1 (CID E-10), faz uso de insulina em esquema de múltiplas doses (basal/bolus)
”.
Esclarece o laudo que
“
devido aos quadros recorrentes de hipoglicemias
, mesmo com ajuste de doses,
solicita com urgência o sensor de glicemia Free-Style Libre
, com o intuito de ajustar as doses e correções de forma mais segura
”.

Cumpre destacar que a responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo exigência de atuação integrada do Poder Público em todas as suas esferas federativas (União, Estado e Município) para garantir o direito à saúde de todos os cidadãos, conforme a previsão constitucional das normas contidas nos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal, que estabelecem, respectivamente, o dever e a competência comum dos entes políticos na prestação da saúde
.

A esse respeito, o Excelso Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento, por meio do reconhecimento de Repercussão Geral da matéria no RE nº 855178:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
(STF, RE 855178 RG, Relator: Ministro Luiz Fux, J 05/03/2015, DJ 16/03/2015)

Portanto, eventuais ajustes entre os Entes Federados não é capaz de elidir a responsabilidade de cada um na garantia do direito à saúde, não sendo oponível ao particular, sob pena de implicar omissão a direitos constitucionalmente garantidos.

Por outro lado, de salientar, que a divisão de responsabilidades e repartição de competências administrativas no âmbito do SUS, trazida pelo STF no RE nº 855.178/SE (Tema 793), não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, em prejuízo da parte que busca o reconhecimento do direito à saúde garantido a todos os cidadãos pela Carta Magna. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SESSÃO DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E MUNICÍPIO DE MONTENEGRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. SENTENÇA MANTIDA.
Diante da solidariedade constitucionalmente prevista dos entes públicos para o fornecimento das prestações de saúde, o polo passivo pode ser composto por quaisquer dos entes federados, isolada ou conjuntamente, eis que todos são responsáveis pela prestação de saúde à população (RE 855178 RG). Eventual divisão administrativa de competência no âmbito do SUS deve ser resolvida regressivamente entre os entes federados, podendo a parte ingressar com a demanda contra a União, Estado e Município, cumulativamente
. Por fim, os laudos colacionados às fls. 18/19, formulados pelos médicos especialistas que atendem a parte autora, esclarecem a necessidade e a urgência na utilização do tratamento pleiteado, por se tratar de paciente com doença de Parkinson com dificuldade de se deslocar, diante do fenômeno de ON-OFF, e, somado ao fato da parte não possui r condições de custear as sessões, defiro a terapia postulada. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO (Recurso Cível, Nº 71008740797, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rada Maria Metzger Képes Zaman, Julgado em: 29-07-2020).

RECURSOS INOMINADOS. SAÚDE. MEDICAMENTOS, INSUMOS E SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. NECESSIDADE DO TRATAMENTO E INCAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADAS. DIREITO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. 1.
Responsabilidade Solidária. Consoante entendimento já sedimentado no STF, que reconheceu a Repercussão Geral da matéria no RE 855178, a responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária, devendo o Estado, nas três esferas de poder, prover as condições ao seu pleno exercício, desenvolvendo, por meio do Sistema Único de Saúde – SUS, ações e serviços públicos de forma integrada, ainda que descentralizada
. 2. Mérito. Conforme previsto no art. 196 da Constituição Federal e no art. 241 da Constituição Estadual, a saúde é um direito de todos e deve ser garantido pela União, Estados e Municípios. No caso concreto, a prova produzida nos autos demonstra a necessidade dos medicamentos, insumos e sessões de fisioterapia domiciliar prescritos e a incapacidade financeira da parte autora, sendo imperiosa, portanto, a responsabilizado dos demandados ao fornecimento do tratamento de saúde pleiteado. RECURSOS INOMINADOS DESPROVIDOS. UNÂNIME (Recurso Cível, Nº 71009225905, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em: 23-07-2020).

Assento que
“[...] a demanda envolve o medidor de glicose Free Style Libre,
devidamente registrado na ANVISA, mas não incorporado aos fármacos utilizados no âmbito do SUS (CC nº 196.039
)
.
Inteligência do Tema nº 106 do Superior Tribunal de Justiça. Pacífica a orientação da Corte de Uniformização no sentido de ser imperiosa a presença cumulativa dos requisitos estabelecidos no RESP nº 1.657.156/RJ, acerca de a imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS (AgInt no RMS nº 71.424/GO), isso porque, para o fornecimento de remédios não disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, é indispensável que se comprove sua necessidade, de modo a justificar o sacrifício do interesse público em função de uma única pessoa, pois, a interferência do Judiciário só é admissível quando demonstrada a necessidade do medicamento excepcional
[...]” (TJRJ; AI 0059751-10.2023.8.19.0000; Cordeiro; Segunda Câmara de Direito Público; Relª Desª Patricia Ribeiro Serra Vieira; DORJ 17/11/2023). No mesmo sentido, seguem julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
Direito à saúde. Ação de obrigação de fazer.

Fornecimento de insumos. Monitor de glicemia freestyle libre. Sensor de glicemia freestyle libre. Tratamento de diabetes insulinodependente. Requisitos da tutela de urgência recursal e do tema 106 do STJ comprovados. Direito evidenciado.
Agravo de instrumento provido (JECRS; RMC 5008205-34.2023.8.21.9000; Porto Alegre; Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública; Rel. Juiz Sylvio José Costa da Silva Tavares; Julg. 20/11/2023; DJERS 24/11/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Fornecimento gratuito de
medicamentos (Insulinas Degludeca e Aspart) e
insumos (Sensor de Glicemia Freestyle Libre) para tratamento de paciente portador de Diabetes Mellitus Tipo 1
(Cid-10 E10.1). Decisão atacada que indeferiu a tutela de urgência visando o fornecimento dos medicamentos e insumos indicados na petição inicial.
Responsabilidade do próprio Estado, por inteiro. Presentes a demonstração de probabilidade do direito invocado na demanda e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (caput do art. 300 do CPC de 2015). Preenchimento dos requisitos fixados no Recurso Especial 1.657.156/RJ (Tema 106 STJ), justificando a antecipação da tutela de urgência
[...] (TJSP; AI 2145344-75.2023.8.26.0000; Ac. 16898975; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Público; Relª Desª Maria Laura Tavares; Julg. 29/06/2023; DJESP 04/07/2023).

No caso concreto, friso,
segundo o laudo do médico que acompanha a agravante, atualmente com quase 16 (dezesseis) anos de idade, passou a apresentar quadro recorrente de hipoglicemia,
que não vem cedendo com o tratamento convencional
. Nesse sentido é que solicitou em regime de urgência o sensor de glicemia - Libre (insumo registrado na Anvisa, mas não padronizado pelo SUS) para reduzir os riscos à preservação da saúde da paciente.

Desse modo, aplicando o Tema 106, do STJ e preenchidos seus requisitos cumulativos (quais sejam, a imprescindibilidade do insumo e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS), impõe-se, numa análise perfunctória, própria do recurso de agravo de instrumento, a concessão da tutela antecipada recursal, com o deferimento da liminar na origem, para determinar que o Estado forneça o respectivo aparelho, durante o tempo necessário ao tratamento da paciente, segundo a prescrição do médico que a acompanha
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
HYASMIN SPERANDIO ROSSOW REPRESENTADA PELA GENITORA ROSANGELA APARECIDA BARBOSA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
de modo a deferir a tutela antecipada de urgência postulada em primeiro grau de jurisdição para determinar que o ente público forneça à autora agravante
,
o sensor de glicemia - Libre, na quantidade necessária ao tratamento da paciente, conforme prescrição médica.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/08/2024 às 15:00:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52644619082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO.